Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14114 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800203-20.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO JORGE ALVES MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Injúria racial. Conduta homofóbica. Art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89. Ofensas dirigidas às vítimas em razão da orientação sexual. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Prova idônea. Alegação de insuficiência de provas afastada. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989, em razão da prática de injúria racial mediante ofensas de cunho homofóbico contra casal homoafetivo, fato ocorrido no bairro da Vila Emar, em Belém/PA, no dia 05/11/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se o conjunto probatório colhido ao longo da instrução é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se subsiste dúvida razoável a justificar a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por boletim de ocorrência e pelos depoimentos das vítimas e testemunha, que relataram a prática reiterada de ofensas de conteúdo discriminatório, direcionadas às vítimas em virtude de sua orientação sexual.

4. A autoria também restou comprovada, pois os relatos das vítimas são firmes, coerentes e harmonizados com o testemunho de terceira pessoa que presenciou os fatos. A palavra da vítima, em casos dessa natureza, reveste-se de especial valor probante, quando corroborada por outros elementos, como se deu na hipótese dos autos.

5. A alegação defensiva de reciprocidade nas ofensas não se sustenta, pois os autos revelam que a conduta do réu ultrapassou o mero desentendimento entre vizinhos, atingindo direitos fundamentais das vítimas com base em preconceito de orientação sexual.

6. Não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de provas que justifique a absolvição, tampouco qualquer elemento que autorize a reforma da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coesa e em consonância com as demais provas dos autos, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação, especialmente em crimes praticados com motivação discriminatória por orientação sexual, nos termos do art. 2º-A da Lei 7.716/89. 2. O reconhecimento da prática de injúria racial por conduta homofóbica exige a constatação de ofensas dirigidas a pessoa em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, com base em preconceito, sendo desnecessária a existência de violência física ou reiteradas agressões.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XLII e XLIV; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; Código Penal, arts. 59 e 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO JORGE ALVES MAGALHAES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime
inicialmente
aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
artigo 2°-A da Lei 7716/1989.

Narra a denúncia,
que no dia 05/11/2022, por volta de 20h, na Vila Emar, localizada na Rua Silva Castro, n.º 4170, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, irrogou ofensas injuriosas contra as vítimas VALDENILSON GOMES EVANGELISTA e RUI NELSON PEREIRA GONÇALVES por preconceito de sexo e orientação sexual. Perante a autoridade policial, as vítimas VALDENILSON GOMES EVANGELISTA e RUI NELSON PEREIRA GONÇALVES, de forma uníssona, narram que vivem uma relação homoafetiva há 05 [cinco] anos e que há 04 [quatro] são descriminados pelo denunciado, que utiliza palavras de cunho homofóbico, tais como “[SIC] Viado, vai dar o cu! Vocês merecem morrer!”. Narraram que, no dia do fato, o denunciado colocou uma caixa de som em frente à residência onde moram, e irrogou as seguintes ofensas: “[SIC] Vocês são um bando de vagabundo, seus viados! Vocês não merecem estar vivos! Viado não deveria existir na face da terra!”. Diante disso, resolveram comunicar o delito à autoridade policial. A testemunha, MARLENE PEREIRA GONÇALVES, perante a autoridade policial, narrou que RUI NELSON chegou do trabalho e por não suportar o elevado barulho do som, resolveu ir tirar satisfação com o denunciado, pedindo para que ele diminuísse o volume do aparelho. Contudo, o denunciado, visivelmente alterado, começou a proferir palavras de baixo calão de cunho homofóbico, quais sejam, “[SIC] Vagabundo! Vai te foder! Viado merece morrer! Viado nem merece existir na face da terra!”. Em tempo, destaca-se que o delito sofrido pela vítima, inferiorizam membros integrantes do grupo LGBTQIA+, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão1. Posto isso e uma vez incluídos os crimes resultantes de preconceito de sexo e orientação sexual, vê-se a configuração do crime de injúria racial por conduta homofóbica, conforme as declarações das vítimas e da testemunha nos autos.

Em
razões recursais (ID 25635245),
a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas produzidas sob o devido processo legal.

Em
contrarrazões (ID 25635248)
, a digna representante ministerial, requer lhe seja NEGADO PROVIMENTO, para que a r. Sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida em face de ROBERTO JORGE ALVES MAGALHÃES.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas produzidas sob o devido processo legal.

Alega que o arcabouço probatório é insuficientemente seguro manter uma condenação, pois não há provas firmes capazes de atribuir a autoria ao apelante, pois as declarações das vítimas, bem como do próprio acusado, em sede judicial, revelaram que as ofensas foram recíprocas por ocasião de um mero desentendimento partindo inclusive dos supostos ofendidos.

Não assiste razão a defesa.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada tanto pelo boletim de ocorrência (ID 25635169 - Págs. 05/51) quanto pelos depoimentos constantes do processo, os quais evidenciam o contexto discriminatório das expressões dirigidas à vítima, qualificando a injúria racial por conduta homofóbica conforme previsto no
artigo 2º-A da Lei 7.716/1989
.

Importante consignar, ainda, que a sentença condenatória, proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
ancorou-se em prova oral consistente no depoimento firme e coerente das vítimas, que foi corroborado pelas demais provas coligidas, inclusive a oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos e confirmaram o teor da acusação.
A condenação, portanto, fundamentou-se em substrato probatório suficiente, não se tratando de hipótese de palavra isolada dos ofendidos, mas de narrativa reforçada por demais elementos dos autos. Vejamos:

O ofendido Valdenilson Gomes Evangelista relatou que, no dia do incidente, solicitou ao acusado que diminuísse o volume de seu som. No entanto, o réu reagiu negativamente, começou a se exaltar e dirigiu uma série de ofensas de teor homofóbico tanto a ele quanto ao seu parceiro. Contudo, a vítima declarou que não desejava prosseguir com o processo, uma vez que o acusado chegou a visitar sua residência e pediu desculpas.

A vítima Rui Nelson Pereira Gonçalves Filho, ratificou de forma uníssona o anteriormente narrado. Acrescentou que a discussão teve início quando, ao retornar do trabalho, percebeu um volume de som excessivamente alto vindo da residência de seu vizinho. Embora o som, tenha sido levado para a rua, permanecia em um nível bastante alto, o que causou estresse à vítima, recém-chegada do trabalho e sofrendo de cansaço e dor de cabeça. Incapaz de descansar devido ao barulho, RUI solicitou ao acusado que baixasse o volume, mas suas exigências não foram atendidas. Como resultado, a vítima elevou o tom de voz, dando início à discussão. Ele também admitiu ter proferido ofensas ao réu, chamando-o de "velho safado", em retaliação aos insultos previamente dirigidos a ele.

A testemunha Marlene Pereira Gonçalves, relatou ter presenciado o ocorrido e afirmou que o acusado proferiu expressões homofóbicas, quais sejam, [SIC] viado, fresco e vai se fuder, dirigidas às vítimas. Explicou que a discussão teve início quando o acusado colocou um volume alto de som próximo à residência das vítimas, o que as incomodou. Ao pedirem ao réu que baixasse o som, ele reagiu negativamente, iniciando assim a discussão. Que não escutou as vítimas realizar xingamentos ao réu.

Em seu interrogatório judicial, o acusado, ROBERTO JORGE ALVES MAGALHAES, afirmou que houve troca de ofensas de ambas as partes. Sustentou que as vítimas o provocaram primeiro, em resposta os ofendeu. Alegou ter procurado as vítimas para fazer um pedido de desculpas e juntos fizeram um termo de convivência.

É pacífico o entendimento de que, em crimes dessa espécie, o relato da vítima, quando firme, coerente e harmonizado com os demais elementos constantes do processo, como se verifica na presente hipótese, reveste-se de valor probatório relevante e apto a sustentar uma sentença condenatória.

De outra banda, a alegação de insuficiência de provas, revela-se frágil ante a clareza das declarações colhidas sob o crivo do contraditório judicial, inclusive com a oitiva do próprio recorrente, que não conseguiu infirmar de maneira convincente os elementos probatórios apontados na sentença.

Dessa forma, conclui-se que o acervo de provas reunido nos autos evidencia, de forma clara e segura, a autoria do delito por parte do recorrente, sendo as teses defensivas meramente genéricas e desprovidas de amparo nas provas efetivamente colhidas durante a instrução processual.

Assim, ausentes elementos aptos a reformar a r. sentença condenatória, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos em que foi prolatada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e,
no mérito, nego provimento ao apelo
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória recorrida.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 28/07/2025